Tribunal: STF
Processo: RE 1454021
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão que declarou a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores do salário-maternidade para o Regime Geral da Previdência Social-RGPS para empregada, tendo condenado a União a restituir à recorrida o montante recolhido sobre as parcelas do benefício e seus reflexos (documento eletrônico 34). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 201, § 14, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A agravante aduz, inicialmente, que a controvérsia ora analisada difere-se da que é objeto do RE 576.967/PR, Tema 72 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, pois trata-se de incidência de contribuição previdência patronal sobre o salário maternidade. 



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.455.643 RG/SC (Tema 1.274/RG), de relatoria da Ministra Rosa Weber, reconheceu a repercussão geral da controvérsia em exame, cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO -MATERNIDADE A CARGO DA SEGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 72 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA . 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária a cargo da empregada sobre o salário-maternidade pago pela Previdência Social. 



    2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 576.967/PR, Tema 72, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    3. Repercussão geral reconhecida”. (grifei)



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, dado que neste apelo extremo discute-se questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.455.643 RG/SC – Tema 1.274/RG). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator